Tribunal: TJES
Processo: 0000239-30.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000239-30.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JUCIMAR GONCALVES FERREIRA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE ILÍCITO.
INGRESSO E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.
ILEGALIDADE RECONHECIDA.
I
NTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, § 1º, DO CPP.
PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

O

S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
o ingresso regular em domicílio alheio é possível,
apenas, q
uando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência, em sua cessação, demande ação imediata.
Precedente.

2.
A
s provas amealhadas dão conta de que
não
foram realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos, que confirmassem
a prática do
crime de tráfico de drogas, dentro da residência
do réu.
Nesse contexto, a inexistência de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, ou de eventual movimentação de pessoas na residência, indicativa de comercialização de drogas, ou, ainda, de denúncia robusta sobre a habitualidade do tráfico no local, denotam a
ausência de justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado.

3.
C
onquanto tenham sido encontrados entorpecentes da residência do
réu
, os fatos que antecederam a busca domiciliar são eivados de flagrante ilegalidade, e, portanto, não podem ser utilizados para justificar as diligências posteriores, consoante preconiza o art
igo
157, § 1º, do Código de Processo Penal.
Precedente do STJ.

4.

Absolvição mantida. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000239-30.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUCIMAR GONCALVES FERREIRA
Advogado do(a) APELADO: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES (fls. 98/102), que, julgando improcedente a denúncia, absolveu JUCIMAR GONÇALVES FERREIRA, da imputação de cometimento do crime de tráfico de drogas
(
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
),
por entender não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, inc. VII, do CPP)
.

O Órgão Ministerial postula,
em síntese,
pela

condenação do réu. Alternativamente,
requer a anulação d
a sentença e reabertura da fase instrutória, a fim de que o juízo aprecie o pleito de requisição do laudo pericial, ou converta o julgamento em diligência, facultando a produção da citada prova
(f
ls.
106/109
).

Quanto aos fatos,
consta que, no dia 02/08/2020, policiais militares averiguavam um crime de furto de talão de cheques, quando receberam a informação de que o suspeito poderia ser encontrado em uma residência, localizada na Rua Lazarino Ricci, bairro Centro, Ibitirama/ES.

Chegando ao local, os agentes visualizaram Wallaf Cândido Pacheco, que desobedeceu à ordem de parada, e empreendeu fuga para o interior da casa.

Perseguido pelas autoridades, Wallaf foi alcançado, e informou ter ido ao local para comprar drogas do ora recorrido, JUCIMAR GONÇALVES FERREIRA, e que, para tanto, teria se utilizado de um cheque, objeto de furto.

Realizadas buscas, foram apreendidas, embaixo da escada, 04 (quatro) pedras de
crack,
e
“
sacolés”, comumente utilizados para embalar drogas.

Em poder do ora recorrido foi encontrada a quantia de R$ 2.925,70 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais, e setenta centavos) em espécie.

Apreciando os fatos, a juíza
sentenciante
absolveu o réu
, por
entende
r

que toda a prova da materialidade derivou de ato nulo
,
considerando que a entrada dos policiais na residência
precedeu eventual autorização, em ofensa ao direito fundamental da não violação domiciliar.

O
Ministério Público Estadual pretende,
nesta via,
a reforma da sentença, pugnando sejam consideradas
lícitas
as provas decorrentes do ingresso dos policiais na residência.

A controvérsia
deste recurso
consiste,
então,
em determinar a regularidade do ingresso no domicílio do ora recorrido.

E
ntendo por preservar a
conclusão
obtida pelo
j
uízo
sentenciante.

O

S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
o ingresso regular em domicílio alheio é possível,
apenas,
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência, em sua cessação, demande ação imediata.

A
Colenda Corte
defini
u

as
condições e procedimentos para ingresso domiciliar, sem autorização judicial, a saber:

“
(...
)
1.
Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de
standard
probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
2.
O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.
3.
O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
4.
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
5.
A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.” (STJ. HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

A
moldura delineada nos autos, todavia, se difere da orientação jurisprudencial
que rege a matéria
.

A
s provas amealhadas dão conta de que
não

foram realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos, que confirmassem
a prática do
crime de tráfico de drogas, dentro da residência
do réu.

A
abordagem se deu em razão da investigação de crime diverso, cuja autoria não era imputada ao réu.

Nesse contexto, a inexistência de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, ou de eventual movimentação de pessoas na residência, indicativa de comercialização de drogas, ou, ainda, de denúncia robusta sobre a habitualidade do tráfico no local, denotam a
ausência de justa causa para o ingresso
e busca
domiciliar
s
em mandado.

C
onquanto tenham sido encontrados entorpecentes da residência do
réu
, os fatos que antecederam a busca domiciliar são eivados de flagrante ilegalidade, e, portanto, não podem ser utilizados para justificar as diligências posteriores, consoante preconiza o art
igo
157, § 1º, do Código de Processo Penal:

"Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras."

E
c
omo não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso dos agentes
à
residência,
a conclusão alcançada é a de que
inexiste prova,
independente daquela tida como ilícita,
apta a
subsidiar
a condenação
do réu,
pelo crime de tráfico de drogas.

Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são dela derivadas,
impondo-se a anulação integral do processo, e absolvição do
réu
, pela ausência de provas válidas da existência do fato.

Em idêntica direção,
cito precedente do STJ
:

“
(...
)
A descoberta de objetos ilícitos
a posteriori
não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com o trancamento da ação penal." (
STJ.
AgRg no RHC n. 173.903/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT,
Julgado
em 13/03/2023,

DJe de 16/3/2023).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
,
sem prejuízo do valor já arbitrado pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 5
0
0,00 (quinhentos reais),
ao Dr.
Ronald Santos Duarte, OAB/ES 32.902.

Arrimado
em tais
considerações
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
ministerial,
a fim de
preservar a

s
entença
absolutória.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.